Tribunal: TCU
Processo: 013.295/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2575/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 013.295/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 020.846/2019-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOpe). 1.6. Representação legal: Rafael Zimmermann Santana (154238/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Recomendar à Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) que, em relação ao indicador "Tempo de Responsividade", (i) passe a coletar de forma estruturada a data de ocorrência do fato (ou de início, caso ainda em curso), com a opção de o colaborador informar que não a conhece, e a data em que tomou ciência, (ii) considere refinar a métrica do tempo de responsividade dos processos internos, dividindo-a em dois períodos: o tempo de responsividade da área de apuração e o tempo de responsividade do órgão deliberativo; 1.7.2. Recomendar à Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) que, objetivando otimizar a apuração das denúncias e garantir a aplicação justa e consistente das ações disciplinares, crie e passe a monitorar o indicador "Taxa de Conversão das Sanções Propostas"; 1.7.3. Recomendar à Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) que estruture e disponibilize as informações acerca de sanções propostas e não aplicadas para fins de análise de background check; 1.7.4.Recomendar à Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) que incorpore novos métodos de avaliação dos treinamentos ofertados, de modo a obter retorno sobre seu impacto nas condutas e tarefas executadas por seus colaboradores e retroalimentar o planejamento de novos treinamentos de compliance. 1.7.5. Recomendar à Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) que monitore o indicador "Nível de Engajamento dos Denunciantes" com base no retorno dos informantes à denúncia realizada, como uma medida do engajamento do denunciante. 1.7.6. Recomendar à Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) que, em relação ao indicador "Nível de Aproveitamento das Denúncias Realizada", continue monitorando o número de denúncias arquivadas, utilizando os filtros que entender necessários, a fim de aferir a necessidade de treinamentos específicos aos usuários. 1.7.7. Dar ciência desse processo, e propor à Secretaria de Controle Externo responsável pelo jurisdicionado - Petrobras, que avalie a pertinência de efetuar verificações periódicas do Programa de Compliance da Estatal e assim constatar sua evolução. 1.7.8. Arquivar o presente monitoramento.